Tribunal: STF
Processo: ARE 1291552
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 9):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA – FARMACEUTICA CONTRATADA NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS – DECRETO ESTADUAL Nº 4.345/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ARE Nº 660.010 JULGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR NORMA LEGAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A JORNADA DE TRABALHO INFERIOR – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo (Doc. 14), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, violação aos artigos 7º, VI; 5°, XXXVI; e 39°, §1°, inciso II, do texto constitucional. Em suma, alega que o aumento de sua jornada de trabalho de quatro para oito horas diárias, sem a devida contraprestação salarial, implica redução da remuneração. Defende, ainda, que o Tema 514 (RE 660.010-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI) se amolda à hipótese dos autos.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282 e 280, ambas do STF (Doc. 19).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices sumulares aplicados (Doc. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 9, fls. 3-5):
    “Cinge-se a controvérsia dos autos em aferir a possibilidade de aplicação do entendimento consolidado no Agravo em Recurso Extraordinário n° 660.010/PR, julgado sob o rito de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal em 30/10/2014, cuja ementa foi proferida da seguinte forma: 
    […]
    Nesse julgamento, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1°, § 1° , do Decreto Estadual n° 4.345/2005, para que não seja aplicado “aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas”. 
    Resta verificar, portanto, se a autora estava submetida antes do referido Decreto Estadual a carga horária semanal inferior a quarenta horas semanais de forma legítima, por força de norma legal. 
    Depreende-se dos elementos probatórios que por meio da Portaria n° 2480/1989 a autora, ora apelante, Joselia Borba Daher foi admitida em 15/05/1989 pelas normas da CLT, na Fundação Caetano Munhoz da Rocha, para exercer o cargo de Farmacêutica, com jornada de trabalho de oito horas diárias (mov. 1.3. 1.4 e 20.2 – autos de origem). 
    Por meio do Parecer nº 489/89-PGE, emitido pela Procuradoria Geral do Estado em 27/09/1989, houve manifestação no seguinte sentido: “opinamos pela redução da carga horária dos farmacêuticos-bioquímicos, com a consequente e necessária ampliação do quadro de servidores, para garantir a qualidade dos serviços prestados nesta área” (mov. 1.5 – autos de origem). 
    A Portaria n° 026/1990-SADRH, de 08/08/1990, da 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa determinou a lotação da autora com a informação de que laborava com carga horária de quatro horas diárias (mov. 1.6 – autos de origem). 
    Em 21/12/1992, com a promulgação da Lei Estadual n° 10.219/1992, que transformou os empregos públicos em cargos, o contrato de trabalho da autora foi extinto e ela passou a ser submetida ao regime estatutário estabelecido pela Lei n° 6.174/1976, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Convém transcrever o artigo 70 da referida Lei Estadual n° 10.219/1992: 
    […]
    Extrai-se do artigo 53 da Lei Estadual n° 6.174/1976 a previsão de jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais apenas para situações excepcionais nas quais não se enquadra a profissão de farmacêutica/bioquímica, o que deve ser estabelecido por lei ou decreto: 
    […]
    A partir da transposição do regime jurídico, não era mais possível com base na Portaria 026/1990-SADRH desempenhar a carga horária de vinte horas semanais, devido à impossibilidade de exercer jornada inferior àquelas estabelecidas pela Lei Estadual n° 6.174/1976 para o novo regime estatutário, sendo que eventual fixação de jornada inferior teria como pressuposto ato do Chefe do Poder Executivo, nos moldes do artigo 53 da referida Lei Estadual.
    O Decreto 4.345/2005, publicado em 14/02/2005, estabeleceu no artigo 1°, § 1°, que “entende-se por carga horária a quantidade de horas semanais a que deve se submeter a atividade laborativa do cargo público, que é de 40 (quarenta) horas”. 
    Denota-se que inexiste qualquer lei, decreto ou ato administrativo posterior à transposição do regime jurídico a que se submete a autora que estabeleça a carga horária inferior a quarenta horas semanais, mas tão somente a Portaria n° 026/1990-SADRH, de 08/08/1990, que não possui força normativa após a alteração para o regime estatutário. Ao contrário do que a autora argumenta, o desempenho de jornada reduzida de forma legítima pressupõe norma legal que preveja explicitamente esse direito. 
    Em razão disso, desde 1992, muito antes do Decreto Estadual n° 4.345/2005, a autora já estava submetida à jornada de trabalho de quarenta horas semanais, com remuneração correspondente. Ou seja, o referido Decreto Estadual n° 4.345/2005 não alterou a sua jornada de trabalho. 
    Logo, o fato de ter laborado em jornada inferior, sem qualquer lei que outorgasse esse direito, não se reveste de legitimidade que configura aquisição do direito de permanecer em jornada reduzida. 
    Feita a análise dos fatos comprovados a partir das provas colhidas na instrução processual, verifica-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo STF no julgamento do ARE n° 660.010/PR e, por consequência, a autora não possui direito a trabalhar em jornada reduzida.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente